Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705277-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: JOSE MESSIAS DE ALMEIDA PINA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA contra decisão (ID 181864549) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de JOSE MESSIAS DE ALMEIDA PINA, indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais pertencentes ao executado. Em suas razões (ID 55765013), alega que: 1) agravada contratou tratamento odontológico, mas não o adimpliu; 2) a pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não obteve êxito, porém no INFOJUD foram localizados dois imóveis; 3) os imóveis são irregulares e não possuem inscrição municipal; 4) as pesquisas realizadas junto a todos os cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal resultaram negativas; 5) o juízo condicionou a penhora das quotas sociais à demonstração da saúde financeira da empresa, à apresentação do último balanço registrado na Junta Comercial e alertou que a liquidação das cotas sociais do executado depende da juntada da planilha atualizada do crédito para fins de expedição da certidão de crédito que instruirá a demanda perante o juízo competente; 6) as exigências do juízo não são requisitos para a penhora das quotas sociais; 7) a competência para a penhora e avaliação das quotas sociais é do juízo da execução, não de falências. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a penhora das quotas sociais sem a necessidade de demonstrar a saúde financeira das empresas e para determinar a competência do juízo de origem para a liquidação. Preparo recolhido (ID 55765014). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da parte autora (ID 181864549), seu conteúdo diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais pertencentes ao executado (ID 176934637), proferida em 1/11/2023 e disponibilizada em 6/11/2023 e publicada 7/11/2023 (ID 177214344). Assim, a contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 8/11/2023 e findou 15 dias úteis depois, em 29/11/2023. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 14/2/2024, meses depois do esgotamento do prazo legal. Em vez de interpor o recurso tempestivamente a partir da ciência da decisão (ID 176934637), a agravante apenas requereu a sua reconsideração. Tal pedido não se equipara a recursos, sobretudo pela inexistência de efeito interruptivo ou suspensivo. Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1440026, 07133377720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” – grifou-se A título de reforço argumentativo, destaque-se que os pedidos de reconsideração feitos na origem não apresentaram fundamentos novos. Assim, de qualquer modo, a matéria não poderia mais ser objeto de discussão, pois já está preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator